Tribunal: TJMT
Processo: 1010021-40.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010021-40.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Rogério Neves de Souza, em favor de Michel da Silva, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], à reprimenda de 8 anos de reclusão, e ao pagamento de 800 dias-multa, em regime inicialmente fechado, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Capital.
O impetrante aduz que postulou, perante o juízo da execução penal, a colocação do paciente em regime domiciliar, em face de sua enfermidade (problemas renais), haja vista que necessita de realização de consultas médicas e exames especializados.
Sustenta que a autoridade coatora não analisou o pedido, em virtude da existência de outro mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, por ordem do juízo da 7a Vara Criminal da Capital.
Argumenta que a unidade prisional não está proporcionando o atendimento adequado ao paciente, porquanto não o conduziu à consulta agendada para 31/3/2020, e não há previsão de quando poderá levá-lo.
Destaca que o paciente se encontra recluso por crime cometido sem violência ou grave ameaça, e que sua manutenção no cárcere é arriscada para o resguardo de sua vida, ainda mais no cenário que nos é trazido pelo COVID-19.
Requer, liminarmente, a imediata colocação em prisão domiciliar.
Eis a síntese do necessário.
A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, e não obstante o problema de saúde enfrentado pelo paciente, não se visualiza dos autos subsídios necessários para concessão da liminar vindicada.
Apesar de comprovado que o paciente possuía consulta com médico especialista agendada para 31/3/2020, e que, aliás, o impetrante encaminhou e-mail à Penitenciária Central do Estado solicitando seu deslocamento até o nosocômio indicado, sem qualquer resposta, consta dos autos que o reeducando vem recebendo atendimento médico necessário no estabelecimento prisional.
O próprio impetrante asseverou que o médico da unidade prisional encaminhou o paciente, às pressas e no período noturno, para o Pronto Socorro da Capital para procedimento de urgência.
Além disso, não há nos autos nenhuma evidência de que, em seu domicílio, o paciente receberia tratamento diferente daquele a ele oferecido na unidade prisional.
Apesar da comodidade de poder se deslocar com maior facilidade, por certo que o paciente, mesmo em regime domiciliar, deverá pedir autorização judicial para sair de sua residência.
Some-se a isso que, a simples alegação de não ter sido conduzido a uma consulta agendada com especialista, não significa em risco ao agravamento do estado de saúde do paciente, nem mesmo diante da pandemia experimentada pela nossa sociedade, não se tratando, a meu sentir, de situação excepcionalíssima, a autorizar a tutela antecipada vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.